Tribunal: STF
Processo: AI 96101
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282.
- INVIAVEL E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POSTULADO POR VIA DA LETRA
"A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, QUANDO OS DISPOSITIVOS DADOS COMO
MALFERIDOS NÃO FORAM QUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
- AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.